Tribunal: TJSP
Processo: 2128614-91.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Rescisão / Resolução
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
Embargos de declaração – Rejeitados – Inexistência de omissão.
Mostra-se o ora embargante, efetivamente, irresignado com a denegação da segurança; todavia, de seu descontentamento não emana qualquer vício formal no acórdão a ser sanado por meio de embargos de declaração.
Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo

Ementa:
Embargos de declaração – Rejeitados – Inexistência de omissão.
Mostra-se o ora embargante, efetivamente, irresignado com a denegação da segurança; todavia, de seu descontentamento não emana qualquer vício formal no acórdão a ser sanado por meio de embargos de declaração.
Todas as questões postas a debate foram efetivamente decididas, não tendo havido qualquer vício que justificasse o manejo dos Embargos de Declaração.
Embargos de declaração rejeitados.